Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e fundamentada, no acórdão.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.